Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito.
2. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Embargos de declaração desprovidos.